Tribunal: TJSP
Processo: 0004942-43.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004942-43.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante BRAULIO LEIS
JOSE DE TOLEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004942-43.2019.8.26.0347 -Voto no 50.073
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004942-43.2019.8.26.0347
COMARCA DE MATÃO - VARA CRIMINAL
APELANTE: BRÁULIO LEIS JOSÉ DE TOLEDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.073

BRÁULIO LEIS JOSÉ DE TOLEDO requereu ao Juiz da
Vara Criminal da Comarca de Matão, na qualidade de terceiro interessado, a
restituição do caminhão Ford Cargo 4331, apreendido nos autos do processo n°
1501320-76.2019.8.26.0347, em que MARCELO FRANCO responde por
receptação qualificada.
O pedido foi denegado (fl. 20).
Descontente
com
tal
desfecho,
apela
TOLEDO,
alegando que o veículo não mais interessa ao deslinde do feito. Por isso, pede a
sua liberação (fls. 24/31).
O recurso foi respondido (fls. 36/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004942-43.2019.8.26.0347 -Voto no 50.073
3
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 47/48.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Ao que consta, MARCELO FRANCO foi surpreendido
na posse do caminhão acima referido, que estava com as placas CSN-8022, de
São Vicente/SP.
Todavia, encetada uma investigação, restou esclarecido
que essas placas eram falsas, e que as verdadeiras tinham os caracteres
HWO-1059, tratando-se, portanto, do caminhão que pertenceria a TOLEDO, e
que, segundo ele, havia sido roubado (fls. 10/12 e 14/15 do processo n°
1501320-76.2019.8.26.0347).
Sucede que, por ocasião da resposta escrita à acusação
oferecida por MARCELO FRANCO, nos autos do feito principal, há a informação
de que MARCELO estava conluiado com TOLEDO, e que ambos pretendiam
fraudar a seguradora do veículo, noticiando um falso roubo. Diante dIsso, o
Ministério Público pediu nova oitiva de TOLEDO (fls. 271/275), o que foi deferido
pelo Juiz do processo (fls. 285/286). O novo depoimento se realizou em
25/OUT/2019, oportunidade em que TOLEDO negou qualquer prática delitiva (fl.
360). Depois disso, o Delegado encarregado da investigação, Doutor Marlos
Marcuzzo, solicitou ao Juízo a realização de perícia nos 3 aparelhos celulares
encontrados com MARCELO (fl. 361). Até o momento, esses exames periciais
não foram realizados.
O Estatuto de Rito determina que a restituição das
coisas apreendidas, antes do trânsito em julgado da sentença final, somente será
possível quando não mais interessarem à persecução penal, nos termos do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004942-43.2019.8.26.0347 -Voto no 50.073
4
artigo 118.
Todavia, não é isso que se verifica na hipótese do feito
principal, dado que existem indícios de que TOLEDO estaria envolvido na prática
delitiva objeto daquele processo.
Destarte, o caminhão ainda interessa ao deslinde do
feito, sendo, portanto, inviável a sua restituição.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator